Tribunal: TJMT
Processo: 1035282-90.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035282-90.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 02.726.560/0005-87 (RECORRENTE), NAIARA CAROLINE DA SILVA GUILHERME - CPF: 046.251.921-02 (ADVOGADO), VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A. - CNPJ: 04.485.210/0023-83 (RECORRENTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0015-31 (RECORRENTE), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO), ALDERINO JOSE FONGARO - CPF: 396.155.880-91 (RECORRIDO), EWELYZE PROTASIEWYTCH - CPF: 057.319.819-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1035282-90.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1035282-90.2023.8.11.0003

Recorrente:
Rumo Malha Norte S.A.

Recorrida:
Alderino José Fongaro

EMENTA

RECURSO INOMINADO
-
AÇÃO DE COBRANÇA
-
TRANSPORTE DE CARGAS – DEMORA

EXCESSIVA DA RETIRADA DO PRODUTO E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO

–
ATRASO NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS
–
LEI 11442/07- PAGAMENTO
DE ESTADIA NÃO REALIZADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO

E

DESPROVIDO
.

Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização a título de estadia,
sendo o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte
conforme previsto no
artigo 5o, § 2o, da lei 11.441/07.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1035282-90.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1035282-90.2023.8.11.0003

Recorrente:
Rumo Malha Norte S.A.

Recorrida:
Alderino José Fongaro

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Rumo Malha Norte S.A.

Ação: de Cobrança de Indenização de Estadia
.

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis.

S
entença (Id. 215972163):
julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por incidente de espera/estadia no valor de R$ 8.428,00 (oito mil quatrocentos e vinte e oito reais).

Recurso Inominado
(Id. 215972172): requer seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, e subsidiariamente, julgado improcedentes todos pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 215972178)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1035282-90.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1035282-90.2023.8.11.0003

Recorrente:
Rumo Malha Norte S.A.

Recorrida:
Alderino José Fongaro

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida ante sentença que, julgou procedentes os pedidos em ação de cobrança de estadia, condenando-a solidariamente ao pagamento de R$ 8.428,00 (oito mil, quatrocentos e vinte e oito reais), a título de dano materiais.

Da narrativa inicial o autor alega que em setembro de 2022 foi contratado para pela Transportadora Brasil Central Ltda., para fazer um frete com origem de Querência/MT e destino a Rio Verde/GO.

Aduz que conforme contratado chegou ao destino no dia 08/09/2022 às 12h49, entretanto o descarregamento só foi realizado pela empresa
Rumo Malha Norte S.A.
em 14/09/2022 às 03h30, sete dias após sua chegada.

Como meio probatório juntou o DANFE - Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico, ticket e senhas de banho, em Id. 215969417, e relatório de rastreio do veículo em Id. 215969416.

Portanto verifica-se o autor comprovou que ficou aguardando a liberação de seu veículo, e que não foi respeitado o prazo legal do artigo 11, § 5o da Lei 11.442/2007, de 5 horas para o descarregamento, contado da chegada do veículo ao destino.

A recorrente em suas razões recursais afirma que é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda ao argumento de que é responsável apenas por administrar o terminal multimodal onde foi descarregada a carga transportada pelo autor.

Rejeito a preliminar arguida pela recorrente
, pois a lei 11.441/07 prevê em seu artigo 5o, § 2o, a solidariedade passiva das empresas que se beneficiam dos serviços de frete prestado pelo transportador autônomo de cargas, ademais o conforme documento em Id. 215972153 a destinatária da carga é a recorrente Rumo Malha Norte S.A.

Deste modo a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

É nesse sentido o entendimento do jurisprudencial:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇO E SUBCONTRATANTE – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.
O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva
. Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização postulada pela empresa autora, no valor de R$1,00 por tonelada/hora ou fração, mostrando-se escorreita a sentença hostilizada. Precedentes. (TJ-MT 00039347220148110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NÃO VERIFICADA. DEMANDA COM NATUREZA INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 4o, III DA LEI 9.099/95.
LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DA CARGA E DA TRANSPORTADORA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0025398-07.2019.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 01.03.2021) (TJ-PR - RI: 00253980720198160019 Ponta Grossa 0025398-07.2019.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 01/03/2021)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – DEMORA NA LIBERAÇÃO DA DESCARGA DO PRODUTO PELA EMPRESA CONTRATANTE – DEMORA SUPERIOR À CINCO HORAS – DIÁRIAS DEVIDAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o DA LEI 11.442/07 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O fato de a parte promovente ter sido subcontratada para transporte de carga não lhe retira a legitimidade para demandar em juízo em face da empresa contratante, sobretudo se esta foi a responsável pelos prejuízos causados ao promovente.
O artigo 11, § 5o da Lei 11.442/07 prevê que o atraso superior a cinco horas para a descarga de veículo de transporte rodoviário de carga gera obrigação material da importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração, referente a diária do motorista. Restando incontroverso o atraso de 186 horas para a descarga do veículo de transporte rodoviário de carga, já descontadas as cinco horas previstas em Lei, é devida a condenação ao pagamento de dano material referente as diárias do motorista. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJMT, N.U 1001268-61.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024